Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM. COLISÃO. INVASÃO DA PISTA DE FORMA ABRUPTA. PERDA DE CONTROLE E CAPOTAMENTO. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE CUIDADO PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE. ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA. PROVA. PENSÃO MENSAL. PERDA DA CAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO EM RELAÇÃO À 1a AUTORA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALENTE REFORMADA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Reconhecida a culpa do Réu/Apelante pelo acidente de trânsito, ao efetuar uma ultrapassagem, sem observar o cuidado previsto nos arts. 29, X, “a” e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, a saber, de certificar-se das condições do tráfego e de que o condutor da traseira não efetuava igual manobra, vindo, assim, a interceptar o caminho que empreendia o veículo dos Autores, obstruindo o tráfego regular dele e a causar o capotamento, exsurge o dever de indenizar os danos que advieram do ato ilícito.
3. Conforme entendimento consolidado do c. STJ, "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279).
4. Nos termos do enunciado da Súmula n.o 132 do c. STJ, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”.
5. Emergindo da prova dos autos que houve a tradição do bem, com a alteração da propriedade do veículo, em momento anterior ao acidente que vitimou os Autores, ainda que não conste do Certificado de Registro do Veículo - CRV o nome do real comprador, impõem-se afastar a responsabilidade civil do antigo proprietário.
6. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo.
7. A compensação patrimonial deve se limitar ao que efetivamente se perdeu e não pode trazer benefícios à vítima, a ponto de melhorar a situação econômica dela, sob risco de incorrer em enriquecimento ilícito, que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido, não devem ser ressarcidas as despesas experimentadas a título de perda total de veículo se ausente a prova efetiva de que a parte experimentou prejuízo financeiro (dano) a esse título.
8. Comprovado que o acidente trouxe à Camila e à Ronaldo incapacidade laboral parcial e permanente, o pensionamento é devido, observados os limites do pedido.
9. O valor fixado na r. sentença, no equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, mostra-se suficiente para compensar a redução da capacidade laboral de Camila, mormente se considerado que ela não está impossibilitada de laborar.
10. Comprovado que Ronaldo sofreu diminuição da capacidade laboral parcial e permanente para o exercício de profissão que exigia os membros superiores, faz jus à pensão correspondente ao equivalente da perda da capacidade, que, no caso, corresponde a 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento), calculado sobre o salário dele vigente à data do acidente.
11. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
12. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
13. O valor da indenização, na hipótese em que há óbito em acidente de trânsito, merece ser reduzido para de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a Alessandra, para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para Camila, que enfrentou maior extensão à integridade física e moral, e de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais) à Ronaldo, pois a lesão física por ele sofrida não demonstra ter, por algum efeito colateral, configurado afronta, em maior extensão, a direito da personalidade.
14. O dano estético deriva especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa. A caracterização exige que a lesão decorrente do evento danoso tenha alterado a aparência da vítima, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano.
15. A cicatriz duradoura na coluna decorrente de cirurgia, aliado à degradação da integridade física decorrente da escoliose, configura o dano estético indenizável, cujo valor da indenização, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica e o tempo em que ela perdurará, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Camila e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Ronaldo afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos. A cicatriz cirúrgica no braço de Alessandra representa dano estético a ser reparado, no valor de R$. 2.000,00 (dois mil reais), que se afigura condizente com a situação tratada nos autos.
16. Apelação dos Autores e do Réu conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.